Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723967-92.2022.8.07.0001 RECORRENTES: MARCO AURELIO RECALDE, FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO RECORRIDA: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 15 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS SÓCIOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 1. Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 dias, a contar da citação ou do comparecimento espontâneo nos autos (CPC, art. 239, § 1o). 2. O trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que, de forma concomitante, estende a obrigação cobrada em ação executiva da empresa devedora aos seus sócios, assegurando sua ampla defesa, evidencia a respectiva ciência inequívoca deles (os sócios), quanto à demanda executória, gerando os mesmos efeitos do comparecimento espontâneo. Por conseguinte, são intempestivos os embargos à execução oferecidos por eles 6 meses depois. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 915, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os recorrentes passaram a integrar, de fato, os autos da ação de execução no dia 13 de junho de 2002, data esta que deveria ser considerada como marco inicial para interposição dos embargos à execução e não o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do IDPJ. Defendem a tempestividade dos embargos à execução opostos. Acrescentam que os autos da ação de execução estavam suspensos até a comunicação de inclusão dos recorrentes no polo passivo da demanda, ou seja, também estavam suspensos os prazos para apresentação de qualquer meio de defesa por parte do polo passivo. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 915, §2o, inciso II, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No feito, os embargantes/apelantes, Marco Aurélio Recalde e Fernanda Aparecida Bernardino Cardoso, apresentaram contestação em 19/11/2019, além de diversos recursos, como agravo de instrumento (autos no 074439-36.2020.8.07.0000) e Recurso Especial. Exerceram sua defesa de forma ampla, preservando-se o contraditório. 15. O incidente estendeu a obrigação da execução aos embargantes/apelantes e transitou em julgado em 20/12/2021. 16. Registre-se que o escritório de advocacia que representou os sócios no incidente e nestes embargos à execução é o mesmo que representa a Garantia Merchant Bank nos autos da execução, desde 16/1/2019, quando a empresa apresentou procuração subscrita pelo sócio-administrador, ora embargante/apelante, Marco Aurelio Recalde (autos no 0725221-42.2018.8.07.0001, ID no 47494179). 17. Não se mostra razoável, no caso concreto, que o termo inicial para o oferecimento de embargos à execução pelos sócios seja a data em que houve a manifestação da sociedade na ação executiva, pois, à época, os efeitos da ação ainda não alcançavam seus sócios. 18. Contudo, diante do trânsito em julgado do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em 20/12/2021, tendo os sócios exercido a defesa de forma plena e tido ciência inequívoca da dívida e de seus termos, o que equivale ao comparecimento espontâneo, é de rigor que tal data (20/12/2021) seja utilizada como termo inicial para oferecimento dos embargos, suprindo a falta de citação. 19. O raciocínio encontra respaldo em precedente do STJ: “Demonstrada ciência inequívoca do executado quanto à penhora on-line, é desnecessária sua intimação formal para que se tenha início o prazo para o ajuizamento dos embargos de execução.” (AgInt no REsp n. 1.756.662/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.) [grifo na transcrição] 20. Mesmo tendo certeza de suas obrigações e ciência inequívoca da dívida em 20/12/2021, os autores aguardaram mais de 6 meses para apresentar os embargos à execução, desconsiderando o prazo aplicável de 15 dias. 21. Destaca-se que, embora o feito executivo estivesse suspenso, os embargantes/apelantes não apresentaram qualquer petição nos autos no prazo cabível, nem tentaram efetivar sua defesa. Ninguém pode beneficiar-se de sua própria torpeza (ID 41240647). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023